Tribunal: TJDFT
Processo: 0700033-27.2021.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NA FASE INQUISITORIAL. FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. DOSIMETRIA DA PENA. PRIVILÉGIO DO § 1o DO ARTIGO 171 DO CÓDIGO PENAL (ESTELIONATO PRIVILEGIADO). INAPLICABILIDADE. DANOS MATERIAIS. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO. POSSIBILIDADE
1. Havendo prova suficiente da materialidade e autoria do crime de estelionato, tendo em vista os depoimentos firmes e coerentes da vítima e da testemunha, aliados ao reconhecimento fotográfico em sede policial e à farta prova documental, a manutenção do decreto condenatório é medida que se impõe.
2. In casu, a vítima efetuou o reconhecimento do apelante por fotografia dias após os fatos, tendo sido consignada a sua absoluta certeza quanto aos atos que, naquela oportunidade foram praticados, o qual foi corroborado pelos demais elementos do acervo probatório.
3. Para a configuração do crime de estelionato, previsto no art. 171 do Código Penal, faz-se necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: (i) emprego de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento; (ii) induzimento ou manutenção da vítima em erro e (iii) obtenção da vantagem patrimonial ilícita em prejuízo alheio (do enganado ou de terceiros).
4. O conjunto probatório revela que o acusado agiu com dolo específico de induzir ou manter a vítima em erro, mediante ardil, obtendo, para si, vantagem ilícita, consistente no pagamento a maior que o devido, em prejuízo da vítima.
5. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevo, notadamente quando aliada ao conjunto probatório produzido nos autos.
6. Nos termos do art. 171, § 1o, do CP (estelionato privilegiado), “se o criminoso é primário, e é de pequeno valor o prejuízo, o juiz pode aplicar a pena conforme o disposto no art. 155, § 2o”. In casu, embora o prejuízo enfrentado pela ofendida seja de pequeno valor, a condenação transitada em julgado por crime de mesma natureza impede o reconhecimento da minorante em favor do réu.
7. Estando demonstrado o dano material sofrido pela vítima e havendo pedido expresso de reparação na denúncia, é cabível a fixação de quantia mínima para fins de reparação dos prejuízos causados pela infração penal, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal.
8. Recurso conhecido e desprovido.